Tribunal: TJMT
Processo: 1044248-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Autos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - 1044248-80.2025.8.11.0000
Requerente:
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ e outros
Requerido:
JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de indivíduo processado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado. A defesa suscita vícios de omissão e contradição, argumentando que a condição de foragido do paciente foi utilizada de maneira inédita pelo órgão colegiado para justificar a contemporaneidade da medida extrema, sem que tal fundamento constasse do decreto prisional originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão desdobra-se em dois eixos: (i) saber se a menção à condição de foragido no acórdão configura inovação argumentativa indevida ou supre omissão preexistente; e (ii) saber se o julgado apresenta contradição interna que autorize a desconstituição da prisão preventiva por suposta ausência de contemporaneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisdição criminal, ao chancelar a custódia cautelar, apoia-se no substrato fático dos autos. A explicitação pelo Tribunal de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido não traduz acréscimo indevido de fundamentação, mas a legítima constatação de um dado objetivo já assentado pelo juízo de origem, evidenciando a higidez da decisão que visa a resguardar a aplicação da lei penal.
4. O vício da contradição, apto a ensejar a correção via embargos declaratórios, possui natureza estritamente interna, configurando-se apenas quando há ruptura lógica entre as premissas adotadas e a conclusão do próprio julgado. A dissonância entre o entendimento do órgão julgador e a expectativa defensiva reflete mero inconformismo, infenso aos estreitos limites do recurso aclaratório.
5. A aferição da contemporaneidade da segregação cautelar não se submete a uma engessada métrica cronológica em relação ao fato delituoso. A evasão contínua e persistente do distrito da culpa consubstancia elemento atual e concreto de risco à efetividade do processo penal, neutralizando qualquer alegação de esvaziamento temporal da necessidade de intervenção estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A referência, em sede de impugnação, à condição de foragido do acusado não configura inovação de fundamentação quando tal circunstância fática já se encontrava delineada nos autos originários. 2. A evasão contínua do distrito da culpa constitui fundamento atual e idôneo para atestar a contemporaneidade da prisão preventiva e justificar a garantia da aplicação da lei penal, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a valoração desses elementos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2o, e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; TJMT, ED Crim 1019558-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044248-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), EXMA SRA DRA JUÍZA DA 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA - CPF: 048.549.381-02 (INTERESSADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de indivíduo processado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado. A defesa suscita vícios de omissão e contradição, argumentando que a condição de foragido do paciente foi utilizada de maneira inédita pelo órgão colegiado para justificar a contemporaneidade da medida extrema, sem que tal fundamento constasse do decreto prisional originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão desdobra-se em dois eixos: (i) saber se a menção à condição de foragido no acórdão configura inovação argumentativa indevida ou supre omissão preexistente; e (ii) saber se o julgado apresenta contradição interna que autorize a desconstituição da prisão preventiva por suposta ausência de contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisdição criminal, ao chancelar a custódia cautelar, apoia-se no substrato fático dos autos. A explicitação pelo Tribunal de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido não traduz acréscimo indevido de fundamentação, mas a legítima constatação de um dado objetivo já assentado pelo juízo de origem, evidenciando a higidez da decisão que visa a resguardar a aplicação da lei penal.

4. O vício da contradição, apto a ensejar a correção via embargos declaratórios, possui natureza estritamente interna, configurando-se apenas quando há ruptura lógica entre as premissas adotadas e a conclusão do próprio julgado. A dissonância entre o entendimento do órgão julgador e a expectativa defensiva reflete mero inconformismo, infenso aos estreitos limites do recurso aclaratório.

5. A aferição da contemporaneidade da segregação cautelar não se submete a uma engessada métrica cronológica em relação ao fato delituoso. A evasão contínua e persistente do distrito da culpa consubstancia elemento atual e concreto de risco à efetividade do processo penal, neutralizando qualquer alegação de esvaziamento temporal da necessidade de intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A referência, em sede de impugnação, à condição de foragido do acusado não configura inovação de fundamentação quando tal circunstância fática já se encontrava delineada nos autos originários. 2. A evasão contínua do distrito da culpa constitui fundamento atual e idôneo para atestar a contemporaneidade da prisão preventiva e justificar a garantia da aplicação da lei penal, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a valoração desses elementos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 2o, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; TJMT, ED Crim 1019558-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do Habeas Corpus n. 1044248-80.2025.8.11.0000, que denegou a ordem impetrada.

O habeas corpus originário foi manejado com o objetivo de reconhecer a nulidade da ação penal em razão da alegada quebra da cadeia de custódia de interceptações telefônicas realizadas no ano de 2017, bem como de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de ilicitude das provas e ausência dos requisitos da custódia cautelar.

O acórdão embargado, por unanimidade, denegou a ordem, assentando, em síntese, a inaplicabilidade retroativa das disposições introduzidas pela Lei no 13.964/2019, a ausência de demonstração concreta de adulteração das provas, a inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e a presença de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta dos fatos, o contexto de organização criminosa e a condição de foragido do paciente.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria utilizado o risco de fuga como fundamento para manutenção da prisão preventiva sem demonstrar que tal circunstância constava do decreto originário, bem como sem indicar requerimento ministerial específico nesse sentido.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à substituição da decisão embargada por outra mais favorável à parte.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao utilizar o risco de fuga como fundamento para manutenção da prisão preventiva sem demonstrar que tal elemento constava do decreto originário.

Todavia, a leitura do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada, com a exposição clara dos fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, dentre os quais se destacou, de forma expressa, a condição de foragido do paciente, circunstância considerada relevante para evidenciar o risco à aplicação da lei penal e afastar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

Especificamente, verifica-se que o acórdão embargado consignou a existência de risco à aplicação da lei penal com base em elementos concretos constantes dos autos.

Conforme se extrai da decisão de origem, foi expressamente registrado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo se apresentado para cumprimento do mandado de prisão, circunstância que evidencia risco de evasão.

Desse modo, não houve inovação recursal ou acréscimo indevido de fundamentação, mas apenas explicitação, pelo acórdão, de fundamento já existente no decreto prisional.

Não há falar, portanto, em omissão.

Também não se verifica a alegada contradição.

O vício sanável por embargos de declaração é aquele de natureza interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

No caso, a insurgência da parte revela apenas inconformismo com a valoração jurídica adotada, caracterizando contradição externa, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ademais, o fundamento relacionado ao risco à aplicação da lei penal não constitui inovação recursal, porquanto já constava dos elementos fáticos considerados na decisão de origem.

Conforme se extrai dos autos, a decisão de origem já consignava a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bem como o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, sendo expressamente registrado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo se apresentado para cumprimento do mandado de prisão.

Tal circunstância foi igualmente reiterada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nas quais se consignou que o paciente permanece foragido desde a decretação da prisão preventiva.

Nesse contexto, a referência à condição de foragido no acórdão não configura acréscimo indevido de fundamentação, mas apenas explicitação de elemento fático já constante dos autos e considerado na formação do juízo cautelar.

Ainda que se admitisse, por argumentação, eventual insuficiência de explicitação quanto à contemporaneidade, tal circunstância não conduziria à modificação do julgado.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à proximidade temporal dos fatos, podendo ser aferida a partir de elementos concretos atuais, como a fuga do acusado, circunstância apta a justificar, por si só, a necessidade da custódia cautelar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO MODUS OPERANDI E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada após sentença condenatória que fixou pena de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a contemporaneidade da prisão e a existência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos atuais.

6. A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal.

7. A contemporaneidade deve ser aferida no momento da decretação, e não na proximidade temporal dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 957320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, DJEN 17/02/2025)

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso dos autos, uma vez que o paciente permanece foragido desde a decretação da prisão preventiva, circunstância concreta que evidencia o risco à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação ministerial específica quanto ao fundamento apontado.

Os autos demonstram que o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva no primeiro grau de jurisdição, bem como que, no âmbito do habeas corpus, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Ainda que não houvesse manifestação específica acerca de determinado fundamento, tal circunstância não comprometeria a validade da decisão, uma vez que a prisão preventiva pode ser mantida com base nos elementos concretos dos autos, nos termos do art. 282, §2o, do Código de Processo Penal.

De todo modo, eventual inconformismo da parte com a valoração conferida aos elementos constantes dos autos não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrada para revogar a prisão preventiva decretada, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI).

2. O embargante alega contradições e omissões no acórdão, relativas à busca domiciliar, visualização de entorpecentes, vídeos apresentados, citação e presença do paciente e, contemporaneidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradições e omissões nas razões que fundamentaram a denegação do habeas corpus e, (ii) determinar se é possível conceder a ordem de habeas corpus com base nas supostas contradições e omissões apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias suscitadas pelo embargante, com destaque para: a) inadmissão, em habeas corpus, de revolvimento fático-probatório; b) ausência de ilegalidade aferível de plano da diligência policial; c) não cabimento, em sede de habeas corpus, de discussão sobre negativa de autoria; d) motivação idônea da prisão preventiva e, e) insuficiência de medidas cautelares.

5. Em reforço à fundamentação da custódia [imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pela reincidência do agente e quantidade de droga apreendida - 12kg de cocaína], consta do voto condutor que, “apesar de a prisão ter sido decretada em 25/junho/2024, o paciente permanece foragido e, conforme destacado pelo magistrado singular, há indícios de que ele tenha empreendido fuga”, sem caracterizar o vício de omissão arguido.

6. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir questões já analisadas, sendo incabível o propósito de rejulgamento.

7. Ainda que os embargos de declaração visem ao prequestionamento, é indispensável que estejam presentes contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004343-49.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/07/2024; TJMT, N.U 0014326-98.2008.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10195582120248110000, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024)

Os fatos relevantes do caso concreto, ao contrário do que sustenta a defesa, não autorizam a concessão da medida pleiteada.

Com efeito, verifica-se que: (i) o paciente responde a ação penal pela suposta prática de duplo homicídio qualificado; (ii) os indícios de autoria decorrem, entre outros elementos, de interceptações telefônicas regularmente compartilhadas; (iii) a decisão de origem manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a instrução criminal e na aplicação da lei penal; e (iv) o paciente permanece foragido desde a decretação da medida, circunstância concreta que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Tais elementos foram expressamente considerados no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Nesse contexto, verifica-se que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, com fundamentação clara e suficiente.

A pretensão recursal limita-se à rediscussão dos fundamentos adotados para a manutenção da prisão preventiva, o que se mostra inviável na via dos embargos de declaração.

Não se constatando, portanto, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, por inexistirem os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, consignando que as alegações deduzidas pelo embargante não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, limitando-se à rediscussão dos fundamentos já analisados no acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026